Tribunal: TJSP
Processo: 0004195-57.2015.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
*Prestação de contas – Segunda Fase – Interesse de agir patente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prescrição – Inexistência – Julgamento "extra petita" não configurado – Acolhimento parcial da impugnação apresentada pela autora – Sentença corretamente fundamentada – Impossibilidade de análise da constitucionalidade do art. 550, § 5o do CPC nesta Instância – Ratificação do

Ementa:
*Prestação de contas – Segunda Fase – Interesse de agir patente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prescrição – Inexistência – Julgamento "extra petita" não configurado – Acolhimento parcial da impugnação apresentada pela autora – Sentença corretamente fundamentada – Impossibilidade de análise da constitucionalidade do art. 550, § 5o do CPC nesta Instância – Ratificação do decisum nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*